Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707288-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FATIMA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia Fátima Moreira dos Santos (Id. 33362946) contra as decisões proferidas pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0706919-23.2022.8.07.0001, movido em face do BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A, não receberam a emenda da inicial determinada e indeferiram o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente, nos seguintes termos: Decisão proferida no dia 4.3.2022: “Vistos estes autos. Trata-se de ação intentada pelo rito ordinário em que a requerente alega situação de superendividamento. Relaciona empréstimos consignados em folha, descontos efetuados diretamente na conta corrente em que percebe seus proventos, além de dívida de cartão de crédito. Disse do comprometimento de seu “mínimo existencial” e em sede de tutela pretende “b.1) a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA e à CARTÃO BRB S.A que se abstenham de descontar os empréstimos consignados em folha e de empréstimos em conta corrente, bem como as dívidas com o cartão de crédito, este somados, parcelas superiores a 30% (trinta por cento), do valor dos vencimentos da Requerente, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b.2) seja determinado aos credores que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias a cópia dos contratos em vigência nos quais a Requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo e demais consequência do art. 400, CPC:”. No mérito, pretende a repactuação da dívida nos termos do art. 104- A, e art. 104-B, ambos do CDC. A Inicial deve ser emendada. Em primeiro lugar, indiciariamente há ausência de interesse de agir em relação aos consignados em folha de pagamento, tendo em vista que os empréstimos consignados foram autorizados nos limites da margem consignável da ora requerente, justamente para prevenir o comprometimento de outras necessidades básicas. O salário líquido da requerente (no mês de janeiro/2022), apesar da utilização da margem consignável disponível, chegou ao montante de R$ 2.792,30. Quanto aos demais empréstimos com desconto direto em sua conta corrente, no pedido a requerente deverá pormenorizar cada um, indicando a cédula de crédito ou código a identificar cada operação. Pedido certo e determinado. Deverá ainda readequar o pedido, tendo em vista que, por ora, sem que haja regulamentação do mínimo existencial, prejudicado o pedido de repactuação no termos do art. 104-A e, por consequência, também de eventual plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B, também do CDC. Remanesce, assim, para a requerente ajuizar, separadamente, ação autônoma contra cada um dos fornecedores e demonstrar a concessão do crédito com infringência dos deveres contidos no art. 52, 54-C, e 54-D, todos do CDC e, se o caso, formular o pedido nos termos do parágrafo único, do art. 54-D aqui mencionado. Em tempo: a parte requerente deverá ainda juntar aos autos a guia de recolhimento das custas (o que não se confunde com comprovante de pagamento) e documento que será cotejado com os já constantes dos autos, quando do momento oportuno para análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Inicial.” Decisão proferida em 9.3.2022: “Emenda não suprida. O que, indiciariamente, pode comprometer o mínimo existencial da ora requerente corresponde à permanência dos descontos diretos em sua conta corrente, o que não se confunde com o desconto derivado de empréstimo consignado com regime jurídico próprio. Além disso, aparentemente temerária a suspensão imediata mesmo dos descontos diretamente na conta corrente da ora requerente, antes do devido contraditório, pois matéria similar foi afetada em sede de repetitivo no âmbito do STJ, Tema 1.085, com determinação de suspensão dos processos pendentes. Logo, com fundamento no princípio cooperativo, renovo o prazo para cumprimento da emenda, nos termos da decisão de id 117134357. Após, caso insista a requerente em não cumprir a emenda, renove-se a conclusão para prolação de sentença que extinguirá o processo sem julgamento do mérito.” (Id. 117614856 na origem) Nas razões recursais, a Agravante narra, em síntese, que é funcionária pública aposentada, e recebe a remuneração bruta de R$ 5.673,67 (cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) e contraiu empréstimos consignados para desconto em conta corrente e de contrato de cartão de crédito com os Agravados, cujos descontos têm abrangido quase a totalidade da sua renda. Sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Aponta que a decisão agravada desrespeitou o princípio da garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência desta Corte referente à limitação dos descontos dos empréstimos em conta corrente, bem como a novel legislação que alterou pontos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso referentes ao superendividamento (Lei n. 14.181/2021). Salienta que o perigo da demora decorre do comprometimento do seu sustento em razão dos referidos descontos. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a concessão de gratuidade de justiça e tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados, empréstimos para desconto em conta corrente e parcelas do cartão de crédito ao patamar de 30% dos seus rendimentos mensais. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada pleiteada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça e tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados, empréstimos para desconto em conta corrente e parcelas do cartão de crédito. Da Gratuidade de Justiça A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação dos autos comprova a alega hipossuficiência econômica da Agravante, cujo rendimento mensal é inferior a cinco salários mínimos e encontra-se em clara situação de superendividamento. A gratuidade de justiça, no entanto, restringe-se ao presente recurso, pois, na origem, o pedido sequer foi analisado. Dos Descontos de Empréstimos Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). Por outro lado, no âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre as quais os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que a Agravante contraiu tanto empréstimos consignados quanto empréstimos para desconto em conta corrente junto ao BRB (Id. 33362958, Id. 33364879 e Id. 33364882). Foram efetivados descontos parcelados na folha de pagamento e na conta corrente, conforme extrato juntado aos autos. Há, também, descontos relacionados ao cartão de crédito na conta corrente. Não vislumbro, em sede de cognição sumária, extrapolação da margem consignável da Agravante. Com relação aos descontos em conta corrente, essa matéria foi objeto do Tema 1.085 de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, com afetação dos Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, como representativos da controvérsia, e a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil). Motivada pelo acirrado debate jurisprudencial travado acerca da questão, vinha me filiando, quanto às tutelas de urgência, à orientação jurisprudencial que permitia a limitação a 30% da remuneração líquida depositada na conta corrente, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. No entanto, conforme amplamente noticiado na imprensa na semana passada e acessível no andamento dos processos representativos da controvérsia no sítio eletrônico daquela Corte Superior, a Segunda Seção do STJ concluiu o julgamento do Tema de Repercussão Geral, no dia 9.3.2022, no seguinte sentido: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”[1] Mesmo que o acórdão do REsp 1.863.973/SP e do REsp 1.872.441/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, ainda não tenha sido publicado, é clara a orientação jurisprudencial a ser seguida em casos análogos. Assim sendo, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado pela Agravante. Por fim, não há plausibilidade do direito alegado igualmente quanto aos descontos referentes à fatura do cartão de crédito. Ocorre que os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois a quantia lançada na fatura resulta dos gastos mensais realizados pelo próprio cliente. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça pleiteada, apenas para isentar a Agravante de recolher o preparo, e indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202000406103&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora